Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-74.2020.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001113-74.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 020.682.341-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS CARRIJO CAMPOS - CPF: 002.526.251-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – IMPROCEDÊNCIA – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – IMAGENS DO LOCAL DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DE PARTICULAR DESTREZA PARA A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA
EX OFFICIO
POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Portanto, constatando-se que a
res furtiva
não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.

O reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se de muro baixo e de fácil transposição, não há falar em furto qualificado pela escalada.

Preenchidos os requisitos legais, faz-se necessária a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Magno Aparecido dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001113-74.2020.8.11.0038 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada, com o consequente redimensionamento da pena (Id. n. 151300237).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 151300245).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 158183662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Magno Aparecido dos Santos
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada, com o consequente redimensionamento da pena.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar, mas o pedido subsidiário de extirpação da qualificadora é pertinente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso caderno policial que no dia 16/06/2020, por volta das 23h06min, na residência particular situada na Rua Manoel José Fernandes, nº. 386, Bairro São José, nesta urbe, o DENUNCIADO
MAGNO APARECIDO DOS SANTOS
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente num vaso de planta exótica conhecida como ‘rosa do deserto’, com valor estimado de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), se valendo do repouso noturno e mediante escalada.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, o DENUNCIADO escalou a grade da frente da residência de propriedade da vítima Pedro Carlos Carrijo Campos e já no interior da propriedade subtraiu para si vaso de planta que se encontrava na área.

Assim, já de manhã, a vítima notou a falta do referido vaso, de modo que foi checar nas câmeras de segurança oque havia ocorrido, momento em que constatou pelas imagens um indivíduo pulando a grade de sua cada e furtando o objeto.

Nesse sentido, Pedro Carlos dirigiu-se à delegacia de polícia deste município para informar sobre o ocorrido, de modo que os investigadores se deslocaram até sua residência e se certificaram sobre as imagens, sendo que, logo após, fizeram juntar aos autos deste Inquérito Auto de Constatação de Local de Crime, relatando o que fora encontrado no local e qual seria o conteúdo das imagens da câmera de segurança.

Consta ainda nos autos, Termo de Apreensão (fl. 41), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 42) e Termo de Entrega (fl. 43), todos referentes ao objeto que fora furtado da residência da vítima.

Ademais, importante registrar que o DENUNCIADO, em seu Interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática do crime declarando que ‘(...)na data de ontem o interrogando passando em frente a uma residência na rua Manoel José Fernandes viu o vaso com a Rosa do Deserto, ocasião que decidiu furtá-la para dar a essa mulher (...)’(fl. 29)
” (Id. n. 151300192, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que não há controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitiva, notadamente à luz da confissão judicial do apelante, corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos ao longo da
persecutio criminis
.

Em relação à aventada atipicidade material do fato, é necessário consignar que os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.20.2004; data da publicação: 19.11.2004).

Na espécie, observo que o vaso de planta exótica subtraído foi avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que superava
40%
(
quarenta
por cento) do salário mínimo vigente à época, consoante
a Lei n. 14.013/2020
, de modo que não se trata de valor desprezível, sobretudo em contexto de crise econômica. Ademais, nota-se que o apelante é dado à prática de delitos contra o patrimônio, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já
ostentava registros policiais e ações penais por furto e receptação (Id. n. 151300189)
. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento do recorrente, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações
das autoridades policiais e judiciais.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA RES FURTIVA NÃO DESPREZÍVEL – RECORRENTE DADO À PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ‘D’, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – IMPERTINÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO ACUSADO NA RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA À VÍTIMA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato
.

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do apenado.

Consoante o enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a multirreincidência é fator que obsta a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do mesmo diploma normativo.

Não se caracteriza a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando a restituição da res furtiva à vítima não decorre de ato voluntário do acusado, que demonstre sincero arrependimento, mas das próprias circunstâncias de sua prisão em flagrante delito.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável permitem a imposição do regime inicial fechado
” (TJMT, Apelação n. 1000542-74.2021.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.11.2021; data da publicação: 19.11.2021).

Destarte, não há como acolher a pretensão absolutória.

Por outro lado, no tocante à qualificadora da escalada, observo que, embora o auto de constatação elaborado pelos investigadores Ihanco Moreira Carvalho e Loallisson
Christhopher Pereira da Silva
aponte que “
houve escalada
” para a prática da subtração (Id. n. 151300185, p. 29), as imagens do local do crime, que acompanham o mencionado documento, demonstram que o muro da residência era muito baixo e facilmente transponível sem o menor esforço ou necessidade de destreza (Id. n. Id. n. 151300185, pp. 31-32). Aliás, em um País como o nosso, o mencionado muro, infelizmente, é praticamente um convite à invasão do imóvel por indivíduos como o apelante.

Em situações assim, não há como reconhecer a incidência da referida qualificadora, como se depreende da jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – 1) APELO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - MURO DE ALTURA PADRÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM - SENTENÇA MANTIDA –2) APELO DA DEFESA – 2.1) PEDIDO DE DISPENSA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO COMO CUSTUS LEGIS SEM INOVAÇÃO DE PROVAS – 2.2) ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - TESTEMUNHA PRESENCIAL - APELANTE VISTO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - 2.3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - ÔNUS DE QUEM ALEGA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO A AMPARAR A TESE DE QUE A RES FOI ADQUIRIDA DE TERCEIRO – 2.4) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELO DA DEFESA, EM PARTE PROVIDO. DECISÃO, EM PARTE, COM O PARECER MINISTERIAL.

1)
A qualificadora da escalada não se caracteriza quando o esforço exigido para a transposição de muro existente no local não gera um esforço incomum por parte do agente, mormente, se é baixo e de facílima transposição.

O Principio da Livre Convicção motivada, desobriga o julgador se submeter às conclusões do laudo pericial, desde, que explicite as razões por que o faz, como in casu se procedeu
.

2) 2.1 - A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar no processo na segunda instância atua como fiscal da lei - custus legis - e não como parte, razão pela qual não ocorre a alegada violação ao contraditório e a ampla defesa em virtude da emissão de parecer por parte dela.

2.2 - Incabível é a absolvição, quando as provas acostadas aos autos não deixam dúvida acerca da existência e da autoria do crime de furto. A palavra da testemunha que presenciou o réu em posse da res, em sintonia com a própria confissão do agente, na fase administrativa, é suficiente para a condenação, não convencendo a alegação de precariedade de provas para sustentar édito condenatório.

2.3 – A pretendida desclassificação do Furto para Receptação se mostra inviável quando, para se demonstrar a tese de inexistência de prova da autoria, não se colaciona nenhuma evidência antes não considerada que pudesse amparar a pretensão, limitando-se, nas razões, a argumentos superficiais que não convencem.

2.4 – A validade da confissão do réu, ocorrida na fase policial, aliada a elementos de prova confirmados em juízo, torna merecido o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, a despeito de posterior retratação em juízo, se o julgador a utilizou como elemento de convicção para considera-lo culpado
” (TJMT, Apelação n. 136659/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2016; data da publicação: 23.1.2017).

Portanto, afasto a qualificadora ora discutida e, por consequência, redimensiono a sanção imposta ao acusado, considerando
a pena cominada à forma “simples” do delito de furto, a saber, 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (como verificado na sentença), estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Com efeito, embora o apelante tenha confessado a autoria do crime, é vedado o abrandamento da reprimenda, nesta etapa da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

E na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a sanção de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Substituo
ex officio
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fundamento no art. 44 do CP, consignando, nesse particular, que, embora o recorrente ostente registros policiais e processuais por delitos contra o patrimônio, não é tecnicamente reincidente, tampouco possui antecedentes (condenações com trânsito em julgado), daí por que se revela viável a substituição ora operada, diferentemente do que consignado pelo magistrado sentenciante. A reprimenda alternativa será especificada e fiscalizada pelo juízo da execução.

Finalmente, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP e, por consequência, reduzir a pena de
Magno Aparecido dos Santos
a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, (substituída de ofício por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023